Tribunal: TJPA
Processo: 0817045-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11908 - Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817045-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAN DE PAULA ARRAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817045-80.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0805847-08.2024.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ADAN DE PAULA ARRAES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO DE IDADE E ESCOLARIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. RESERVA DE VAGA. ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança. O agravante, então com 17 anos e emancipado, buscava assegurar a reserva de vaga no concurso para o cargo de Agente de Apoio Administrativo, bem como a formação de banca avaliadora que permitisse antecipar a conclusão do ensino médio. A decisão agravada negou a liminar por ausência de direito líquido e certo, diante do não preenchimento dos requisitos à época da convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado em concurso público pode garantir a reserva de vaga antes de cumprir os requisitos de idade mínima e escolaridade, desde que os atenda até a data da posse; (ii) verificar a possibilidade de determinar judicialmente a formação de banca para antecipação da conclusão do ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso estabelece como marco para o cumprimento dos requisitos de idade e escolaridade a data da posse, e não a da convocação, o que vincula a atuação da Administração Pública nos termos do art. 37, caput e inciso I, da CF/88.

4.

A exigência de comprovação antecipada de requisitos fere os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital, especialmente quando o candidato já se encontra classificado dentro do número de vagas e atingirá os requisitos antes da posse.

5.

O juízo de origem e o Ministério Público reconheceram que a posse ainda não foi marcada e que o candidato atingirá a maioridade e concluirá o ensino médio antes desse momento, afastando qualquer prejuízo à Administração.

6.

A conduta administrativa de excluir ou reclassificar o candidato por não apresentar documentos exigidos antes da data de posse viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

7.

Quanto ao pedido de formação de banca para antecipação da conclusão do ensino médio, houve perda superveniente do objeto, já que o certificado foi expedido posteriormente, tornando desnecessária a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado em concurso público tem direito à reserva da vaga se comprovar os requisitos legais e editalícios até a data da posse, e não antes.

2.

A exigência de comprovação antecipada fere os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.

3.

A perda superveniente do objeto impede a análise do pedido judicial de antecipação da conclusão do ensino médio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adan de Paula Arraes contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0805847-08.2024.8.14.0045, que indeferiu o pedido liminar pleiteado.

Na origem, o impetrante propôs mandado de segurança com pedido liminar em face do Prefeito Municipal de Redenção – PA e da Diretora da Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio Presidente Tancredo Neves Ltda. – ME, objetivando a reserva de vaga no concurso público nº 001/2024 para o cargo de Agente de Apoio Administrativo, bem como a formação de banca avaliadora para fins de antecipação de conclusão do ensino médio.

A decisão agravada indeferiu os pedidos liminares, fundamentando-se na necessidade de observância estrita às regras do edital e na inexistência, naquele momento, de direito líquido e certo que justificasse a concessão da medida pleiteada.

O agravante, então com 17 anos de idade e emancipado, em suas razões recursais (ID 22587198), sustentou que foi aprovado em segundo lugar no referido certame, cuja previsão editalícia exigia idade mínima de 18 anos e conclusão do ensino médio até a data da posse.

Alegou que a convocação para apresentação de documentos ocorreu antes da referida data, impossibilitando-lhe a entrega do certificado de alistamento militar e do diploma de ensino médio. Ressaltou que completaria a maioridade em 19/10/2024 e que concluiria o ensino médio em 15/11/2024, conforme declaração escolar anexada.

Argumentou, ainda, que a eliminação ou reclassificação de candidato por não apresentar tais documentos em momento anterior à posse violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o próprio edital do certame, que estipula como marco para cumprimento dos requisitos legais a data da posse e não a da convocação para entrega documental.

Por essas razões, requereu a concessão de tutela de urgência para garantir a reserva de sua vaga no concurso público e a formação de banca avaliativa de proficiência pela escola recorrida, a fim de possibilitar a antecipação da conclusão do ensino médio e, consequentemente, o atendimento aos requisitos legais para posse no cargo.

Na Decisão ID 22600635, concedi a tutela recursal apenas para determinar a reserva da vaga ao recorrente, garantindo-lhe o direito de apresentar a documentação e o preenchimento do requisito etário até a data da posse no cargo.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 23958230.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou (ID 24461823) pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal, essencialmente, a
duas pretensões: (i) o pedido de reserva da vaga do recorrente no concurso público municipal n.º 001/2024 para o cargo de agente de apoio administrativo; e (ii) a formação de banca examinadora com a finalidade de antecipação da conclusão do ensino médio.

Quanto ao pedido de
reserva da vaga
, assiste razão ao agravante. O Edital do certame público, em seu “Capítulo I – Dos Cargos e Requisitos”, expressamente determina que o candidato deverá ter
18 anos de idade na data da posse
, e não no momento da convocação.

A interpretação sistemática da norma deve levar em consideração o princípio da legalidade, da vinculação ao edital (art. 37, caput e inciso I, da CF/88) e da razoabilidade, nos moldes da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Com efeito, não há que se exigir o cumprimento de requisitos em momento anterior àquele previsto no próprio instrumento convocatório.

Ademais,
o próprio juízo de origem reconheceu que as exigências legais e editalícias se referem à data da posse que, então, ainda não havia sido designada. Inclusive, restou demonstrado que procedimentos pré-admissionais, como a inspeção médica oficial, estavam agendados para data posterior àquela em que o candidato atingiria a maioridade, de
modo que o argumento da Administração quanto à sua incapacidade civil esvazia-se por completo, havendo certeza de que o agravante já teria alcançado a maioridade na data da posse, não existindo, assim, razão jurídica para exclusão ou reclassificação indevida.

É razoável, portanto, inferir com segurança que, quando da
finalização dos trâmites de admissão, o agravante já terá cumprido todos os requisitos exigidos, entendimento este corroborado pela Procuradoria de Justiça que concluiu pela necessidade de assegurar a reserva da vaga ao agravante

Ressalto, ainda, que a conduta administrativa de condicionar a continuidade do candidato no certame à entrega imediata da documentação sob pena de exclusão ou reclassificação fere não apenas o edital, mas os princípios do devido processo legal, ampla defesa e proporcionalidade, uma vez que o recorrente já figura entre os classificados dentro do número de vagas e estaria a poucos dias de atingir a idade mínima.

Destarte, entendo que se impõe a
confirmação da tutela recursal anteriormente concedida, reconhecendo-se o direito do agravante à
reserva de vaga até a data da posse
, momento este no qual deverá apresentar a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos de idade, escolaridade e alistamento militar.

No que tange ao segundo pedido, relativo à formação de banca para antecipação da conclusão do ensino médio, constata-se perda superveniente do objeto, uma vez que já houve a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, conforme documento constante no ID 24367767, o que torna desnecessária qualquer medida judicial nesse sentido.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida
para ao agravante o direito à reserva da vaga no concurso público municipal nº 001/2024 até a data da posse, ocasião em que deverá comprovar o preenchimento dos requisitos legais e editalícios. Quanto ao pedido de antecipação da conclusão do ensino médio, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025